Tribunal: TJMT
Processo: 0004166-38.2009.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004166-38.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSANGELA APARECIDA GARBELINI - ME - CNPJ: 02.746.540/0001-44 (AGRAVADO), CAROLINE TAVARES DOS REIS - CPF: 328.458.168-55 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA GARBELINI (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004166-38.2009.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA GARBELINI - ME, ROSANGELA APARECIDA GARBELINI

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO INTERNO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR – CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MÉRITO RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Recurso de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso, salvo se os aclaratórios resultarem não conhecidos, por manifesta inadmissibilidade.

2. Não interrompido o prazo recursal, por força do não conhecimento dos aclaratórios, carece ao recorrente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, para a interposição de Recurso de Agravo Interno fora do prazo legal, fato que implica o seu não conhecimento.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004166-38.2009.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA GARBELINI - ME, ROSANGELA APARECIDA GARBELINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Embargos de Declaração oposto em face de decisão monocrática também por proferida por esta Desembargadora, em sede de Recurso de Apelação manejado pela mesma parte (id. 172784174).

Nas razões disponíveis no id. 178060151, o Agravante sustenta que a decisão recorrida
fora proferida em grave violação ao art. 1.021, §2º, do CPC, uma vez que falece competência a Eminente Relatora para proferir a segunda decisão monocrática
.

Prossegue narrando que,
cabia a Eminente Relatora ter intimado o agravado para apresentar contrarrazões e, posteriormente, ou proferir decisão de retratação, caso entendesse pertinente, ou levar o agravo para julgamento perante o órgão colegiado.

Assevera que,
os embargos de declaração opostos pelo Estado o foram com base no cabimento legalmente previsto do art. 1.022, II, do CPC (suprir omissão), com base na aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980
.

Conclui que
, tendo em vista a tempestividade de oposição de embargos de declaração e também do agravo interno, ambos os recursos merecem conhecimento, processamento e julgamento perante essa Colenda Câmara
.

Apesar de intimada, não houve apresentação de contrarrazões pela parte Agravada, consoante id. 181378704.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004166-38.2009.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA GARBELINI - ME, ROSANGELA APARECIDA GARBELINI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Embargos de Declaração oposto em face de decisão monocrática também por proferida por esta Desembargadora, em sede de Recurso de Apelação manejado pela mesma parte (id. 172784174).

Nas razões disponíveis no id. 178060151, o Agravante sustenta que a decisão recorrida
fora proferida em grave violação ao art. 1.021, §2º, do CPC, uma vez que falece competência a Eminente Relatora para proferir a segunda decisão monocrática
.

Prossegue narrando que,
cabia a Eminente Relatora ter intimado o agravado para apresentar contrarrazões e, posteriormente, ou proferir decisão de retratação, caso entendesse pertinente, ou levar o agravo para julgamento perante o órgão colegiado.

Assevera que,
os embargos de declaração opostos pelo Estado o foram com base no cabimento legalmente previsto do art. 1.022, II, do CPC (suprir omissão), com base na aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980
.

Conclui que
, tendo em vista a tempestividade de oposição de embargos de declaração e também do agravo interno, ambos os recursos merecem conhecimento, processamento e julgamento perante essa Colenda Câmara
.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que o Agravante figura no polo ativo de execução fiscal julgada extinta, pelo juízo de base, sem resolução do mérito, fundamentada na perda superveniente do objeto, com condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da execução (id. 144190154).

Em face dessa sentença, foi interposto Recurso de Apelação pela mesma parte que ora agrava, requerendo exclusivamente a
aplicação do art. 90, §4º, do CPC para reforma da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com a sua redução pela metade
(id. 144190155).

O apelo restou desprovido, por decisão unipessoal de minha autoria, disponível no id. 155677685 e datada de
24-1-2023
, por entender que o caso se subsume ao disposto no caput do artigo 90 do Código de Processo Civil, assim dispondo:
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu
. [Destaquei]

Contra essa decisão, em
7-2-2023
, foram opostos os aclaratórios de id. 157201162, suscitando omissão na decisão que negou provimento ao apelo,
ao não se pronunciar sobre a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980: "Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.".

Os embargos de declaração em questão não foram conhecidos, por manifesta inadmissibilidade, conforme decisão monocrática de id. 162599674, com data de 28-3-203, cujo trecho transcrevo a seguir:

(...)

É oportuno ressaltar que, no apelo analisado, no qual, por força da extensão horizontal do seu efeito devolutivo, mantive a deliberação sobre a sentença recorrida adstrita à irresignação recursal manifestada pela parte, a saber: redução dos honorários sucumbenciais à metade, o Apelante, ora Embargante, não invocou em momento algum a aplicação da referida legislação (artigo 26 da Lei nº 6.830/80) ou manifestou o intento vertido somente neste recurso (exclusão da verba honorária), não se tratando de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

(...)

Após, especificamente em
2-5-2023
, foi interposto Agravo Interno (id. 167000657), pretendendo a reforma da decisão monocrática de negou provimento ao apelo vertido nos autos, o qual restou não conhecido, em razão da intempestividade, considerando que os aclaratórios que o antecederam não foram aptos a interromper o prazo recursal para insurgir-se contra aquela decisão, conforme decisão de id. 172784174.

E, mais uma vez, foi interposto Agravo Interno, pela mesma parte, no id. 178060151, pretendendo, albergado na alegação de incompetência desta Relatora para não conhecer do Agravo Interno antecedente (id. 167000657), a análise, por este Colegiado, da irresignação manifestada nos aclaratórios outrora opostos nos autos.

No entanto, como deveras ressaltado, os aclaratórios não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressupostos para a sua admissibilidade, considerando que não houve constatação de omissão capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos, mas mera irresignação da parte Embargante com a questão decidida, portanto, configurando alegação de
error in judicando
, cuja discussão, por força da norma regimental (art. 134-A, RITJMT), demanda o recurso adequado que não o Recurso de Embargos de Declaração.

Ato contínuo, o Agravante interpôs recurso de Agravo Interno, em 2-5-2023, pretendendo reformar diretamente
a decisão unipessoal de minha relatoria que manteve a sentença apelada, datada de 24-1-2023,
frise-se: não refutando especificamente a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração.

Ocorre que, como ressaltado na decisão agravada, os embargos de declaração opostos pelo Agravante, contra a decisão que negou provimento ao apelo, não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade, situação que impediu a interrupção do prazo recursal, e, por via de consequência, tornou o Agravo Interno interposto, após os Embargos de Declaração, intempestivo, porquanto manejado mais de 3 (três) meses após a intimação da decisão recorrida (leia-se: a que negou provimento ao apelo – id. 21530967), em descompasso com o prazo regimental (art. 134-A, RITJMT).

Os aclaratórios opostos, por sua manifesta inadmissibilidade, na medida em que inadequados para rediscutir o mérito da decisão embargada, não foram aptos a interromper o prazo recursal e contra isso o Agravante não se insurgiu, no recurso de id. 167000657, também não conhecido, razão pela qual não prospera a irresignação recursal vertida no novo Agravo Interno interposto.

O posicionamento que esta Relatora possui se revela consentâneo com a corrente majoritária do Supremo Tribunal Federal, veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.

1.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso
. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 1207565 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-3-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 1-4-2020 PUBLIC 2-4-2020) [Destaquei]

É ainda compatível com o entendimento em voga no Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos arestos a seguir:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INOVAÇÃO RECURSAL.
ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível.

2
. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial.

3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.828.896/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15-3-2022, DJe de 21-3-2022.) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VIII, 1.003, § 5º, e 1.042, todos do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração opostos à decisão que não admitiu o recurso especial, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

3. É incabível o recurso especial quando a parte não houver interposto todos os recursos cabíveis na instância ordinária, como ensina o enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.848/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22-8-2022, DJe de 25-8-2022.) [Destaquei]

Por fim, reflete a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO JUÍZO RECORRIDO – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A oposição dos Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição dos recursos, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, por serem incabíveis, ou intempestivos.

Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Agravo de Instrumento fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJMT, N.U 1021539-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-3-2023, Publicado no DJE 31-3-2023) [Destaquei]

Assim, evidente que o Recurso de Agravo Interno de id. 167000657 é inadmissível, por se revelar manifestamente intempestivo, restando vedado o seu seguimento, de modo que a decisão não o conheceu se revela adequada, devendo ser mantida, no seu inteiro teor.

Ressalto, por oportuno, que, ao contrário do alegado pelo Agravante, não se justifica a inovação recursal apresentada em sede de aclaratórios, primeiro porque não configura vício de omissão, segundo que
a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023